Tribunal: STF
Processo: RE 323567
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2
. Critérios de
reajuste de benefícios previdenciáios. Índice de 147, 06, em agosto de
 1991.
3. Regulamentação em norma infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4.
 Agravo
regimental a que se nega provimento.